Tribunal: TJES
Processo: 5001441-79.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001441-79.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada, que julgou procedente o pedido de internação compulsória e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, na hipótese de ausência de resistência à pretensão inicial, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória, nos termos do artigo 6º, inciso III, da Lei nº 10.216/2001, depende de ordem judicial, sendo inviável o atendimento do pleito na via administrativa, o que torna imprescindível o ajuizamento da ação para obtenção do provimento jurisdicional.

4. O princípio da causalidade orienta que apenas a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos da sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

5. No caso concreto, o Estado do Espírito Santo não resistiu ao mérito da demanda, limitando-se a suscitar questão relativa à competência jurisdicional, sem formular oposição quanto à internação compulsória requerida.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que, na ausência de resistência ao mérito, não se justifica a imposição de honorários advocatícios, afastando-se a aplicação automática do princípio da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência do ente público à pretensão inicial, quando o provimento jurisdicional é condição indispensável para a efetivação do direito pleiteado, afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

2. A internação compulsória depende de ordem judicial, não sendo possível sua realização pela via administrativa, o que não caracteriza resistência do ente público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da r. Sentença (ID n. 10520828), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
CREMILDA DA SILVA FERNANDES
, julgou procedente o pedido inicial, determinando que os entes públicos a realizarem a internação compulsória de LUIZ FERNANDO FERNANDES PEREIRA, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Irresignado, o apelante interpôs o recurso de apelação ID n. 10520833, em que aduz, em síntese, não serem devidos honorários sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade e por não ter oferecido resistência à pretensão autoral.

Regularmente intimada, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões junto ao ID n. 10520988, pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001441-79.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e CREMILDA DA SILVA FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da r. Sentença (ID n. 10520828), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
CREMILDA DA SILVA FERNANDES
, julgou procedente o pedido inicial, determinando que os entes públicos a realizarem a internação compulsória de LUIZ FERNANDO FERNANDES PEREIRA, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Irresignado, o apelante interpôs o recurso de apelação ID n. 10520833, em que aduz, em síntese, não serem devidos honorários sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade e por não ter oferecido resistência à pretensão autoral.

Regularmente intimada, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões junto ao ID n. 10520988, pelo desprovimento recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Cuidam os autos de demanda ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes, em que se busca a internação compulsória da parte.

Não obstante a solidariedade dos entes público, consagrada pela Constituição Federal, a jurisprudência pátria não equiparou a solidariedade constitucional à livre escolha do cidadão contra o qual pretende litigar, sobretudo após a reforma do Sistema Único de Saúde, e do julgamento do
Tema 793,
e dos parâmetros posteriormente fixados na decisão de antecipação de tutela no RE 1.366.243 -
Tema 1.234
(item 5.1).

Nesta linha de entendimento, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em razão de doenças mentais ou em decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas,
é direcionado ao Estado do Espírito Santo
, nos termos do disposto no artigo 3º, da Lei nº 10.216/2001 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, de forma que não é possível imputar ao Município a obrigação pleiteada, ante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa Estatal para o fornecimento do tratamento.

O artigo 6º, inciso III, da Lei n° 10.216/2001, ao conceituar a internação psiquiátrica, esclarece que a sua modalidade compulsória é aquela determinada pela justiça, sendo realizada diante da existência de laudo circunstanciado, e sem a concordância do paciente.

Fixadas tais premissas, a ausência de resistência do Estado do Espírito Santo ao pedido contido na exordial, tendo manifestado-se exclusivamente quanto à competência para o julgamento do pleito, afasta a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, especialmente considerada a obrigatoriedade do ajuizamento da ação para que seja alcançado o provimento jurisdicional, que não pode ser obtido na via administrativa, por imposição legal.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DIREITO À SAÚDE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessário a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial (art.6º da Lei nº 10.216/2001 e art.23-A, §§5º e 6º, da Lei nº 1.343/2006), requisito que restou devidamente preenchido nesta hipótese. 2. A inicial foi devidamente instruída com elementos que demonstram a falência de outros tratamentos fora do regime de internação, bem como a necessidade de imediata realização do tratamento no paciente, seja com o objetivo de resguardar a sua incolumidade física, seja com o de resguardar sua própria vida, mormente diante do grave quadro clínico já apresentado. 3. Com relação ao pleito de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem-se que, como cediço, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo princípio da causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária. Posta esta premissa, verifica-se que, in casu, não houve comprovação – ou mesmo alegação – de prévio requerimento administrativo e negativa. Ademais, o ora apelante, citado, apresentou contestação por meio da qual não se opôs à procedência do pedido, tendo se limitado a oferecer defesas processuais (arguição de incompetência do juízo). 4. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação do ESTADO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

(TJES, 3ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0036546-22.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador CARLOS SIMOES FONSECA, julgado em 23/02/2025).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para retirar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.